Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705175-95.2019.8.07.0001 RECORRENTES: IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI, ARTHUR RICARDO REIS CERUTTI RECORRIDA: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL EM SEDE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELA ESPOSA. PENDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA PELO MARIDO. 1. Extinto o processo de embargos de terceiro sem resolução do mérito, pela perda do interesse de agir, em virtude da superveniente desconstituição da penhora, nos autos do cumprimento provisório de sentença no qual foi feita a constrição embargada, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade. 2. Se o ajuizamento dos embargos de terceiro teve como causa a penhora de imóvel também pertencente à embargante, postulada pelos exequentes/embargados, no processo de cumprimento provisório de sentença instaurado contra o marido da embargante, e se, posteriormente, naquele processo, foi reconhecida a impenhorabilidade do bem e determinado o levantamento da constrição, impõe-se a conclusão de que os embargados deram causa à instauração dos embargos de terceiro. Logo, a estes devem ser atribuídos os ônus sucumbenciais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado n.o 303, da Súmula do STJ. 3. Apelo provido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido divergido de julgados proferidos pelo TJDFT e pela Corte Superior, quanto à interpretação atribuída ao artigo 17 do Código de Processo Civil, no sentido de que os embargos de terceiro foram manejados indevidamente, porque a penhora do imóvel objeto de discussão nos autos já havia sido desconstituída a pedido de seu esposo/companheiro, tornando sua manifestação descabida e desnecessária. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suscitada divergência jurisprudencial, pois esta “deve ser demonstrada mediante o cotejo analítico dos arestos comparados, de modo a expor a similitude fática entre eles existente, bem como a distinção das soluções jurídicas aplicadas. Por isso, para o cumprimento desse ônus, não basta a simples transcrição de ementas de julgados”. (AgInt nos EAREsp 672.482/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 22/5/2020). Além disso, é inviável a indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido, por força do veto ditado pelo enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020); III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015